Tribunal: CARF
Processo: 12448.921316/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921316/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.057 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
BRAMEX COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR ÔNUS DA PROVA
O código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina no seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor. quando o fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição ou compensação apresentado desacompanhado de provas quanto ao
montante do direito creditório deve ser indeferido. O contribuinte deve trazer
ao autos elementos probatórios de suas alegações, como planilhas de cálculo,
DARFs ou Escrituração Contábil-Fiscal. Ausentes tais elementos, simples
alegações sobre o direito creditório são insuficientes para cancelar o Auto de
Infração
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO
Nos termos do art.147, § 1o, do Código Tributário Nacional ( CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias , Maria Eduarda Alencar Camara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921316/2012-17
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE) neste presente voto:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 40147931 emitido eletronicamente em 05/11/2012, referente
ao PER/DCOMP no 32694.81735.211210.1.7.04-8369.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de recolhimento com
Darf efetuado em 25/01/2010, no valor de R$36.770,99.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada não foi
homologada.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 14/11/2012, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade em 12/12/2012, cujo conteúdo, em
resumo, se passa a explicitar.
Afirma que é notório o cerceamento do direito de defesa decorrente da impossibilidade
de acesso ao processo administrativo, maculando não só a Constituição Federal, mas
também o próprio Regulamento do Processo Administrativo Fiscal, acrescentando
ainda que o Despacho é confuso e inconclusivo.
No mérito, alega que ocorreu um mero erro no preenchimento da DCTF nos campos
especificados e que o crédito gerado é de R$8.443,54. Destaca ainda a comprovação
por meio do Darf, Dacon e DCTF, da existência de crédito para fazer face à
homologação da compensação.
Ao final, espera que a autoridade julgadora homologue a compensação realizada por
meio do PER/DCOMP no 32694.81735.211210.1.7.04-8369.
A 2a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 25/108/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 02-70.548, às fls. 130/134, com a seguinte ementa:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2009
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à
formalização e fundamentação do despacho decisório, e o contribuinte,
no exercício pleno de sua defesa, manifestou contestação de forma ampla
e irrestrita, em consonância com o rito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.”
Sendo que o Recorrente toma ciência do supracitado acórdão em 06/12/2016, fls.
139, pelo domicilio tributário eletrônico, apresentou o seu Recurso Voluntário em 04/01/2016,
fls. 143 a 149, no qual repete basicamente as mesmas alegações da Manifestação de
Inconformidade, onde pede também a possível conversão do feito em diligência, senão for
homologado o crédito tributário pleiteado ,
É o relatório.

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Do mérito;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

1 ) Do ilegal condicionamento do direito ao crédito à entrega da DCTF.

Ao contrário do que afirmou a DCTF é figura acessória no Direito Fiscal, que
vem a trazer o rol de tributos que foram pagos ou estão sendo compensados ou créditos oriundo
dos mesmos, que o contribuinte é obrigado a informar com riqueza de detalhes, e periodicidade
quando gera uma gama de dados no interesse do fisco como foi inclusive o caso deste processo.
Tal importância somente foi despertada pela Recorrente, quando após tomar ciência do despacho
decisório no de Rastreamento: 040147931, de 05/11/2012, de fls. 08 indeferiu-se o pedido de
compensação, pois exatamente os dados gerados na DCTF até então não lhe permitirá obter o
crédito pretendido, pois os valores correspondentes aos cálculos correspondestes ao COFINS
não-acumulativo, segundo a fiscalização realizada Receita Federal denotam que até então os
valores devidos foram pagos segundo a correspondências com o DARF declinado no montante
de R$ 36.770,99, sem haver qualquer sobra de crédito da COFINS para compensação impetrada
pela Recorrente de fls.03 em 21/12/2010.
Ao despertar da necessidade de ter as informações para poder tentar ainda sede de
recurso da primeira instância deste contencioso, rapidamente, segundo se vislumbra as fls. 110
deste processo, a Recorrente retificou tal peça fiscal, por meio de nova DCTF realizada tão
somente em 06/12/12, ou seja, um mês após ao recorrido indeferimento no supracitado despacho
decisório.
Ora, se a Recorrente de fato entende-se que o instrumento único para obter o
crédito seria somente a apresentação do pedido instruído conforme as regras fiscais em vigência
por meio do PERD/COMP 32694.81735.211210.1.7.04-8369, de 21/12/2010 fls. 03 logo não
teria feito tal retificação.
Na verdade, não é possível querer desconhecer que as obrigações acessórias
justamente existem com garantia para o fisco ter certeza que aquelas obrigações principais se
deram de forma correta, segundo inclusive o prescreve o art. 113 do CTN.
Verifica-se neste processo que o preenchimento da DACON, o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), que foi instituído pela Instrução Normativa SRF no
387, de 20 de janeiro de 2004, inclusive foi realizada e apresentada as fl. 62, em 06/12/12,
também aproximadamente um mês após indeferimento do despacho decisório fls. 08,, e quase
dois anos depois da solicitação do PERD/COMP fls. 03, o qual não serviu de norte para o fisco
aceitar a solicitação do crédito. Logo tal informação inexistia e não estava ao alcance do fisco
Ao fisco é dado o poder dever de utilizar aquelas informações constantes dos
demais controles fiscais e contábeis existentes, segundo a legislação pertinente, para ter a
certeza, por meio de processo de auditoria fiscal, que os dados estão de acordo com os preceitos
legais para o devido pagamento da COFINS, porém é necessário zelo com aspecto temporal e
assertivo do preenchimento e entrega das peças acessórias, que são de produção obrigatória ao
contribuinte, que no presente caso não foram realizadas, pois como ficou notório que o fez
somente após o indeferimento do seu pedido de compensação em 05/11/2012,fls.08.
E mais a Lei 9430/96, conforme mencionado pela Recorrente, em seu art. 74
assim reza: .
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)”
E foi justamente que ocorreu neste processo, o sujeito passivo pretendia obter uma
pseudao compensação declarada ou expressa no instrumento denominado PERD/COMP, mas
isto por si só não é algo impositivo ao fisco, que impeça a sua análise para concluir se o pedido
encontra o devido embasamento junto aos dados, que no presente caso foram gerados até o dia
da sua análise e com base em outros sistemas de controle fiscal como é caso da DCTF.
Ora se a própria Recorrente após sofrer a fiscalização de ofício percebeu seu erro
e resolveu retificar a sua DCTF, após quase dois anos, e prestar as informações, até então não
prestadas, na DACON, demonstrou uma atitude contrária ao que afirma neste caso.
Depreende-se tacitamente que as obrigações acessórias, como no caso da DCTF
Retificadora seriam válidas para obter seu crédito, como também deve aceitar agora que a
DCTF tem força probante para o fisco, como no caso em tela, quando ao cruzar as informações
fiscais em seus sistemas em 05/11/2012, concluiu que não houve nenhuma sobra de crédito pois
o valor do total do DARF pago até então justamente estava coerente o débito apontado em R$
36.770,39, o que quitou corretamente a sua obrigação de pagar a dívida para com o fisco em
relação ao COFINS.
Logo este argumento não vale para invalidar o despacho decisório de fls. 08
2) Da possibilidade de admissão da DCTF após o despacho decisório. Da
busca da verdade real.
Apesar do item anterior sustentar a impossibilidade da autoridade fazendária não
deveria sustentar aquele indeferimento somente com base na DCTF, neste presente ponto
entende que a DCTF retificadora se prestaria para formar nova convicção ao mesmo fisco, pois
traz novas informações onde declina que de fato haveriam, agora, uma vez corrigida, mesmo que
após a ciência ao despacho decisório, conforme já foi descrito anteriormente, dia 05/11/12, ser
considerada com uma peça que advoga a favor do seu pleito até então indeferido, assim como
também não reconhecido no acórdão, ora recorrido.
Conforme foi devidamente esclarecido pela autoridade a quo em seu voto, que
aqui importo por estar bem assentado, o que de fato ocorreu foram a apresentação de novos
dados informativos, segundo prescreviam as instruções normativas da RFB sobre o tema
compensação de crédito fiscal, oriundo de erro no preenchimento da DCTF, bem como pela falta
de preenchimento da DACON, sendo que tanto aquele retificação ou as novas informações sobre
a contribuição em análise foram trazidas após o crivo e encerramento do trabalho da autoridade
fiscal, fls. 08, que por força do que dispõe a supra citada legislação, uma vez que não havia o
devido crédito da COFINS para compensação, acabou por efetuar o lançamento dos valores não
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

compensados, segundo está consignado as fls. 10. Código da Receita 5856, a COFINS-
Acumulativa no valor histórico de R$ 1.979,24, por força da lei supracitada.
Tal situação que se apresenta neste momento foi que o contribuinte, deveria antes
de realizar o pedido de compensação de fls. 03, ou mesmo antes de tomar ciência do
indeferimento do pedido de compensação por meio do despacho decisório fls. 08,. ou até mesmo
quando da sua manifestação de inconformidade fls. 11, ou mesmo ainda quando da sustentação
deste Recurso Voluntário, ter trazido ao processo prova e materialidade que sustentassem de
forma inequívoca que de fato há um crédito da COFINS no valor de R$ 8.443,54.
Neste caso faltou neste processo a apresentação dos documento apropriados
obtidos facilmente em sua contabilidade, se estivesse por certo organizada e em dia, para
comprovar aquelas informações prestadas em destaque na DACON, fls. 47/62, tais como:
a) as contas do livro razão com os respectivos saldos na contabilidade financeira
atestando a suas movimentações tanto de contas de natureza devedora do seu
ativo circulante, quando de natureza credora do seu passivo circulante
b) ,Por meio de sua contabilidade demonstrar a existência de controles das
contas com os possíveis créditos tributário resultante da COFINS Não
Acumulativos, oriundos do valores pagos ou obtidos com os insumos
utilizados no seu processo comercial, bem como dos valores devidos
traduzidos em saldo de provisão, que transitaram para as contas de Resultado
de natureza devedora em contrapartida aos créditos do seu Passivo
c) Com a apresentação dos valores no respectivo balancete ou balanço
patrimonial, que ao cruzarem com o citado livro Razão e suportados pelas
cópias dos documentos comercias e notas fiscais sustentariam de fato como
correto os valores lançados e demonstrados no DACON que resultaram
comprovadamente, as fls. 62, de fato o valor devido de R$ 28.327,45 e não o
valor inicialmente informado na DCTF no montante de R$ 36.770,99, que
serviu de base para levar a conclusão do despacho decisório contrário ao seu
pleito.
d) Que comprovaria por fim, que o pagamento indevido de R$ 8.443,54, oriundo
que seria em tese o crédito existente, que sustentam-se com os lançamentos
na contabilidade, que na sua DCTF retificadora entenderia a ser a mais
acertado, que por fim levou quase dois para apresentar após dar entrada ao
PERD?COMP de fls. 03
Já preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 373, Inciso I onde
determina que quanto ao ônus de produzir a prova é necessário ser observado a seguinte regra:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

Neste processo, conforme acima esclarecido a Recorrente, por diversas vezes
neste processo não utilizou a oportunidade para trazer as devidas provas
Inclusive este é entendimento majoritário neste CARF-ME conforme se
depreende do acordão . Acórdão no 3301¬004.849– 3a Câmara/1aTurma Ordinária Sessão de 25
de julho de 2018, cuja a ementa é:
“Ano¬calendário: 2002, 2003, 2004
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo
da autuação. Depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo
próprio contribuinte, torna¬se dever deste apresentar as provas e fazer a
demonstração pontual dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização
na apuração do crédito tributário. Recurso Voluntário Provido. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do
voto que integram o presente julgado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira ¬ Presidente
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro ¬ Relatora”
Além desta questão da iniciativa da Recorrente em apresentar as provas é
necessário entender que em matéria tributária há um momento limite para sustentar e constituí-
las, quando se trata da retificação de informações necessárias a tomada de decisão por parte da
autoridade fiscal, conforme neste caso da apresentação da DCTF retificadora, conforme já foi
colocado neste voto, que foi apresentada após a ciência do indeferimento do pedido de
compensação do crédito e por fim lhe foi cobrado como devido o valor não abatido de
COFINS...
A norma que pontua tal momento limite é o próprio Código Tributário, que traz
no seu artigo 147 a seguinte determinação:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.”
De onde se conclui que o Código Tributário Nacional veda a retificação de
declaração por iniciativa daquele contribuinte, que tem o dever de prestar, para comprovar o seu
erro para excluir o tributos, após a receber a notificação de lançamento, quando já houver a
definitividade da constituição do crédito fiscal.
Justamente foi que ocorreu neste processo, pois as fls 10 houve tal constituição do
débito ocorrido no valor histórico de R$ 1.979,74 por não ter direito a nenhum crédito constato
pela fiscalização fazendária.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

Inclusive também foi o entendimento em outro caso sobre a mesma matriz
tributária nesta 1a Turma Ordinária, que assim manifestou em recente acórdão no 3401-007.241 –
em sessão de 28 de janeiro de 2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/09/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação
apresentado desacompanhado de provas quanto ao montante do direito creditório deve
ser indeferido. O contribuinte deve trazer aos autos elementos probatórios de suas
alegações, tais como planilhas de cálculo, DARFs ou Escrituração Contábil-Fiscal.
Ausentes tais elementos, simples alegações sobre direito creditório são insuficientes
para cancelar o Auto de Infração.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente) Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta. (assinado
digitalmente) Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Sendo não é possível aceitar a retificação da DCTF após o despacho decisório que
indeferiu a utilização do crédito de COFINS Não acumulativo, pois colide com o previsto no art.
147 do Código Tributário Nacional.
3) Da conversão do feito em diligência.
Tal solicitação de conversão do julgamento em diligência não é cabível, pois
conforme detalhadamente demonstrado no item anterior, a Recorrente não instruiu devidamente
o processo com aqueles documentos de sua própria responsabilidade obtidos em sua
contabilidade, os quais poderiam atestar a veracidade das informações apresentadas naquelas
DCTF retificadora de fls. 110, bem como a sua DACON, ambas apresentadas após o
indeferimento do pleito realizado pela autoridade fiscal em 05/11/2012 e quase dois anos após
entregar a sua PERD/COMP, fls. 03..
Não cabe nesta fase do processo administrativo solicitar o retorno aquela unidade
para a autoridade fiscal debruçar sobre documentos, que não foram trazidos pelo próprio
interessado neste processo, conforme também já foi supracitado deveria ter ocorrido em
consonância ao que prevê o Código de Processo Civil no seu inciso I, art.373.
Inclusive a retificação, conforme já espraiado acima, não caberia mais pois o
crédito fiscal já foi devidamente lançado pela autoridade fiscal 08/10, em 05/11/2102, onde
verifica-se o lançamento daquele, débito que não pode aproveitar a compensação do crédito
indeferido, tudo conforme o entendimento da aplicação do § 1o do art. 147 CTN c/c o § 6o do art.
74 da lei no 9.430/96.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.921316/2012-17

Estas as razões, portanto, para NÃO DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntario
do Contribuinte sobre sua manifestação de inconformidade.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital